Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707483-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NATANAEL DE PAULA PORTILHO APELADO: CORONEL QOBM/COMB. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos embargados, para contrarrazões. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator